Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710278-27.2022.8.07.0018 RECORRENTES: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOÃO DIAS DA SILVA, JOÃO EVANDO DOS SANTOS PAIVA, JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA SOBRINHO, JOÃO EVANGELISTA MACEDO DE OLIVEIRA, JOÃO FELIX DE OLIVEIRA, JOÃO FERNANDES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF. TEMA 880/STJ. NÃO APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO. PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §3o DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O STJ, em julgamento do REsp 1.301.935/DF (Sindicato SAE/DF x DISTRITO FEDERAL), decidiu que a questão travada a partir dos autos 59888/96 (numeração do CNJ: 0001096-21.1999.8.07.0000) não se amolda à tese fixada no bojo do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), haja vista a não caracterização de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo cumprimento do título judicial. 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu. 3. O valor da causa definido pelos exequentes/apelantes não pode ser tido nem como irrisório, nem como muito baixo, razão por que inviável a fixação dos honorários advocatícios por equidade (Tema 1.076/STJ). 4. De qualquer forma, a verba honorária (fixada em sentença em 10% do valor da causa) deve observar o cálculo escalonado e os percentuais mínimos de cada faixa previstos nos incisos do parágrafo terceiro do art. 85, CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes normativos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo não haver qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp no 1301935/DF, uma vez que os ora exequentes optaram pela execução do título executivo de maneira individual; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando que o Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73 (como no caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000), postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Afirma que, mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita, por força da modulação dos efeitos do REsp 1.336.026/PE – Tema 880. Insurge-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defende a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva; d) artigos 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, asseverando a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos casos cujo debate versar sobre matéria exclusivamente de direito. Discorre, ainda, sobre o tema 1.076 da Corte Superior No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial referentes à fixação dos honorários sucumbenciais por equidade. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255 do STF, bem como para que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende - OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende - OAB/DF 3.842. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2587649/GO, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/6/2024). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Assinala-se, por oportuno, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial em razão do tema 1.255 da repercussão geral do STF, porquanto não houve determinação da Corte Superior em relação à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luís Borges Resende, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003